Tribunal: TJES
Processo: 5000529-95.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000529-95.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA BEATRIZ PORTUGAL MERIGUETE
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM NOVO ITINERÁRIO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO APROXIMADO DE 24 HORAS. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente do cancelamento de voo internacional com destino a Milão/Itália.

A autora sustenta que, em razão do cancelamento do voo originalmente contratado e da posterior realocação em novo itinerário, chegou ao destino final com atraso aproximado de 24 horas, circunstância que ocasionou a perda de compromisso profissional previamente agendado, relacionado à sua atividade como modelo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional decorrente do cancelamento do voo e atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final, bem como da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado nos autos o cancelamento do voo originalmente contratado e a realocação da consumidora em novo voo, resultando em atraso aproximado de 24 horas na chegada ao destino final.

Restou demonstrado, ainda, que o atraso ocasionou a perda de compromisso profissional previamente agendado pela autora em Milão/Itália, circunstância devidamente comprovada por documentos acostados aos autos.

A situação caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo, uma vez que o contrato de transporte impõe à companhia aérea obrigação de resultado, sendo objetiva sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.

O atraso significativo na chegada ao destino final, aliado à perda de compromisso profissional, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da consumidora.

O valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento de voo internacional com realocação do passageiro em novo itinerário que resulte em atraso significativo na chegada ao destino final, ocasionando perda de compromisso profissional, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Resolução ANAC nº 141/2010;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00102258620198080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50215245820238080035, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma;

TJ-SP - Apelação Cível: 1111593-42.2022.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 26/01/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2024;

TJ-SP - Apelação Cível: 1007530-45.2023 .8.26.0224, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 26/12/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/12/2023;

TJSP - AC: 10175063520188260068 SP 1017506-35.2018.8.26.0068, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 25/09/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a parte autora alega que a ré procedeu com o cancelamento de voo previsto para o dia 20/01/2025, que sairia de São Paulo às 18h para o destino final em Milão/ITA às 9h20 do dia seguinte, data em que a demandante teria um compromisso por volta de meio dia. Entretanto, narra a requerente que em razão do cancelamento, não pode comparecer ao compromisso profissional, pois só conseguiu chegar no país de destino às 9h20min do dia 22/01/2025. Assim requer a indenização por danos morais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido da autora.”.

Irresignada com a sentença, a parte autora busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente do cancelamento injustificado de um voo internacional com destino a Milão. A recorrente, que atua como modelo profissional, alega que o atraso de 24 horas na chegada ao destino resultou na perda de seu primeiro compromisso de trabalho na Itália, contestando o entendimento do juízo de origem de que o episódio configuraria "mero aborrecimento" ou falta de cautela no planejamento da viagem. Fundamentada na responsabilidade objetiva do transportador prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na prevalência desta norma sobre a Convenção de Montreal em casos de danos morais, a defesa argumenta que o prejuízo profissional e o abalo emocional foram devidamente comprovados. Por fim, requer o provimento do recurso para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização em montante não inferior a R$ 8.000,00, valor que considera proporcional à falha na prestação do serviço e em consonância com os precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas pela empresa ré no Id. nº 18213662.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Ao analisar os autos e as provas neles constantes, verifica-se que a consumidora teve o voo originalmente contratado cancelado, sendo posteriormente realocada, após diversas tratativas com a companhia aérea, em novo voo com destino a Milão/Itália.

Em razão do ocorrido, a passageira chegou ao destino final com atraso aproximado de
24 (vinte e quatro) horas
, circunstância que ocasionou a perda de compromisso profissional previamente agendado, relacionado à sua atividade como modelo, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos (IDs nº 18213635 a 18213638, 18213577 e 18213578).

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência pátria quanto à responsabilidade civil das companhias aéreas por atrasos e cancelamentos de voo, especialmente quando não prestada a devida assistência aos passageiros:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA . INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA LIMITAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEVER DE ASSISTÊNCIA NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) para cada autor . A causa de pedir decorre do atraso e cancelamento de voo internacional em razão de manutenção não programada da aeronave, sem assistência material adequada, ocasionando pernoite no aeroporto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Convenção de Montreal se aplica à limitação da indenização por danos morais; e (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea, ensejando a responsabilidade civil . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Convenção de Montreal não se aplica para limitar a indenização por danos morais, pois sua regulamentação restringe-se aos danos materiais, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 4 . A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de manutenção extraordinária da aeronave, pois esta constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade. 5. A companhia aérea não comprovou a oferta de todas as opções exigidas pela Resolução 400 da ANAC, especialmente reacomodação, reembolso ou transporte alternativo, bem como não forneceu assistência material adequada, o que configura falha na prestação do serviço. 6 . O dano moral decorre do longo atraso e das condições inadequadas de espera, sendo a indenização fixada em R$12.000,00 (doze mil reais) razoável e proporcional aos transtornos sofridos pelos autores, em conformidade com precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Convenção de Montreal não limita a indenização por danos morais em transporte aéreo internacional. 2 . O atraso ou cancelamento de voo devido à manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea. 3. O descumprimento do dever de assistência ao passageiro nos termos da Resolução 400 da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CPC, art. 373, II; Resolução 400/2016 da ANAC, arts. 20 e 21. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1394401, Rel . Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 15.12 .2022; STF, RE 1322371, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24 .10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1718766, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j . 29.05.2023; TJ-MG, AC 50013393420228130313, Rel. Des . Shirley Fenzi Bertão, j. 12.04.2023; TJ-RJ, APL 01858782920198190001, Rel . Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 17.03 .2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00102258620198080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOOS INTERNACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA . ATO ILÍCITO CONFIGURADO PELO ATRASO NA CONEXÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA. RECURSO PROVIDO. I-CASO EM EXAME 01 . Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, relativos à indenização por danos morais, em decorrência de atrasos de 48 horas em voo internacional. A autora solicitou condenação da empresa aérea ao pagamento de danos morais, alegando que os transtornos vividos ultrapassaram o mero aborrecimento. A sentença de primeiro grau negou o pedido, porém o recurso busca sua reversão. II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02 . A controvérsia centra-se na responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voos e se tal atraso configura ou não dano moral indenizável, superando os limites do mero dissabor, e se a indenização deve ser concedida com base na legislação de proteção ao consumidor. III-RAZÕES DE DECIDIR 03. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva. O atraso demasiado na conexão internacional configura dano moral . A empresa aérea falhou em prestar o serviço conforme esperado, violando o direito à segurança e à confiança dos consumidores. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é considerado razoável e proporcional, com base em precedentes jurisprudenciais. IV-DISPOSITIVO E TESE 04 . Recurso inominado conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, nos termos do CDC. 2 . O atraso de 48 horas em voo internacional configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00, conforme precedentes e com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ." ________ Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: TJES; AC 0027566-91.2016 .8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des . Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/03/2022; DJES 08/04/2022. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50215245820238080035, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

APELAÇÃO – VOO INTERNACIONAL – ATRASO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA MATERIAL - DANO MORAL – OCORRÊNCIA. – Atraso considerável em voo internacional – Perda do voo de conexão – Inclusão de nova conexão de emergência - Chegada ao destino após 18 horas – Aflição e desconfortos causados à passageira - Dever de indenizar – Caracterização: – O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova de culpa, acarretando a condenação da companhia aérea por dano moral, em virtude de perda de conexão e atraso de mais 18 horas ao inicialmente contratado, o que gera aflição e angústia. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1111593-42.2022.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 26/01/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2024).

RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços - Atraso de voo internacional - Chegada ao destino com atraso superior a 24 horas do horário inicialmente contratado – Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento da indenização moral de R$ 10.000,00 - Recurso da ré – Pretensão em afastar ou reduzir a indenização por danos morais – Impossibilidade - Atraso por necessidade de manutenção extraordinária na aeronave que constitui evento previsível e evitável, configurando fortuito interno, não podendo eximir a responsabilidade da ré pelos danos causados – Realocação do autor somente no dia seguinte, que culminou com atraso superior a 24 horas do originalmente contratado – Dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento – Danos morais arbitrados pela r. sentença singular em R$ 10.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não constituindo em enriquecimento sem causa - – Precedentes desta E . Corte e desta E. Câmara – Honorários recursais – Sentença mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007530-45.2023 .8.26.0224, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 26/12/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/12/2023).

DANO MORAL – Transporte aéreo – Atraso de voo – Danos morais configurados – Indenização devida – Arbitramento em R$ 3.000,00 – Pretensão à majoração para R$15.000,00 – Acolhimento, em parte – Cancelamento comunicado tardiamente ao passageiro, ensejando atraso superior a 07 horas para a realização da viagem, sem a prestação de assistência material adequada – Grave descumprimento do dever de prover hospedagem ao passageiro, previsto no art. 14 da Resolução ANAC nº. 141/2010 para os casos em que o atraso supera 04 (quatro) horas – Autor pernoitou no próprio aeroporto, dormindo entre as cadeiras no saguão - Montante majorado para R$ 10.000,00 – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AC: 10175063520188260068 SP 1017506-35.2018.8.26.0068, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 25/09/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2019).

Diante disso, entendo que a conduta da empresa recorrida causou à consumidora transtornos significativos que excedem os meros aborrecimentos cotidianos. O longo atraso até o destino final, aliado à perda de compromisso profissional, representa violação aos direitos da personalidade, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que não se revela insuficiente, à luz da extensão dos prejuízos suportados pela parte recorrente, do caráter pedagógico da medida frente à conduta da cia aérea, bem como da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento), observada a natureza unificada do referido índice.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a procedência do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)